Tribunal: TJBA
Processo: 8000605-26.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000605-26.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: BENICIO SANTANA DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUAN MELO LIMA, VICTOR HUGO DE SOUZA REIS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais e restituição em dobro, decorrentes de descontos indevidos em benefício de consumidor idoso e vulnerável.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao manter a condenação em danos morais, mesmo reconhecendo a natureza do contrato como antecipação de benefício; (ii) saber se houve contradição na determinação de restituição em dobro, uma vez que o embargante alega ser indispensável a comprovação da má-fé da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição no acórdão no que tange aos danos morais, pois a condenação foi fundamentada na
falha na prestação do serviço
(art. 14 do CDC), decorrente da nulidade do contrato por ausência de prova da livre e consciente manifestação de vontade do
consumidor idoso e vulnerável
.

4.
A condenação em danos morais decorreu da
ilicitude dos descontos
em verba alimentar, o que comprometeu a subsistência do consumidor e configura dano que ultrapassa o mero aborrecimento.

5. Inexiste contradição na determinação de restituição em dobro, uma vez que o acórdão se baseou em
fundamentos autônomos e suficientes
: (a) a conduta da instituição em realizar débitos com base em contrato nulo evidencia
má-fé
; e (b) a aplicação do Tema 929/STJ (EAREsp nº 676.608-RS), que
dispensa a prova da má-fé
para débitos posteriores a 30/03/2021.

6. A
contradição
que autoriza os embargos de declaração é a interna ao julgado, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo ou entre passagens do voto, não se confundindo com o inconformismo da parte com o resultado.

7.
A pretensão do embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que é incabível na via dos embargos de declaração

IV. Dispositivo

8
. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º
8000605-26.2024.8.05.0138
, figurando como Embargante

CREFISA
S.A. -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e, como

Embargado,
BENÍCIO
SANTANA DE SOUZA.

A
CORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
REJEITAR
O RECURSO
, nos termos do voto condutor.